Tribunal: TJSP
Processo: 2003020-33.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação para o tráfico – Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação e sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia do COVID-19 – Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação para o tráfico – Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação e sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia do COVID-19 – Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco – Ademais, presentes os requisitos do art. 312 do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal – Ordem denegada.